Tribunal: TJDFT
Processo: 0736606-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar, portanto, não pode ser objeto de penhora.
3. O bloqueio de numerário decorrente da penhora direta sobre verba previdenciária atenta contra a disposição legal, no sentido de contemplar a devida proteção às verbas correspondentes às necessidades básicas do devedor.
4. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Embora os honorários advocatícios ostentem natureza alimentar, a satisfação de tal verba não pode ser perseguida prioritariamente em relação ao principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada.
5. Recurso conhecido e desprovido.